Tribunal: TJDFT
Processo: 0713647-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA CAMUFLADA DACOMISSÃODEPERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. TAXA DE CADASTRO. LICITUDE.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o empréstimo bancário for destinado ao capital de giro, a fim de fomentar a atividade negocial da pessoa jurídica tomadora.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie.
4. Resta configurada a cobrança disfarçada da tarifa de comissão de permanência quando, em caso de inadimplência, há a cobrança de juros remuneratórios, com a cobrança de taxas fornecidas pela própria instituição financeira. Assim, não é lícita a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
5. Apelo parcialmente provido.